Tribunal: TJMT
Processo: 1001661-09.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001661-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO), GERVASIO TADEU DIAS ROCHA - CPF: 241.212.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO URBANÍSTICO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA URBANÍSTICA. CONTINUIDADE DO DANO URBANÍSTICO E AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE NOVAS VENDAS E CONSTRUÇÕES E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE REGULARIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002343-68.2025.8.11.0009, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a suspender novas vendas e construções em loteamento irregular situado às margens da Rodovia MT-320, bem como a compelir os requeridos à apresentação de plano de regularização e implementação de infraestrutura urbana básica.

2.

O recorrente sustenta que o parcelamento do solo foi implantado sem observância das exigências legais mínimas, inexistindo pavimentação, drenagem pluvial, rede de água potável, esgotamento sanitário e iluminação adequada, além da continuidade da comercialização de lotes e da expansão de construções, agravando danos urbanísticos e ambientais decorrentes da omissão fiscalizatória do Município.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos para concessão de tutela provisória em ação civil pública destinada a conter a expansão de loteamento irregular, notadamente: (i) se a omissão municipal no exercício do poder de polícia urbanística caracteriza probabilidade do direito; e (ii) se a continuidade da ocupação irregular configura perigo de dano apto a justificar medidas imediatas de contenção e regularização.

III. Razões de decidir

4.

A Constituição Federal atribui ao Município o poder-dever de promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, incumbindo-lhe fiscalizar e impedir a implantação ou expansão de loteamentos em desacordo com a legislação urbanística.

5.

A Lei nº 6.766/1979 estabelece que, diante da inércia do loteador, compete ao Município adotar providências destinadas à regularização do parcelamento irregular, evidenciando obrigação institucional voltada à preservação da ordem urbanística e à proteção dos adquirentes de lotes.

6.

Os elementos probatórios revelam persistência de graves irregularidades estruturais no empreendimento, incluindo ausência de infraestrutura urbana essencial, erosões nas vias, inexistência de redes públicas de água e esgoto, iluminação precária e descarte irregular de resíduos, além da continuidade de vendas e construções, o que evidencia dano urbanístico e ambiental de natureza contínua.

7.

Em matéria urbanística e ambiental, o decurso do tempo não afasta o risco de dano, pois a irregularidade se renova enquanto persistirem as condições que a caracterizam, sendo legítima a atuação preventiva do Poder Judiciário para evitar a consolidação de ocupação irregular de difícil reversão.

8.

Demonstrados a probabilidade do direito, fundada no dever constitucional de fiscalização do parcelamento do solo urbano, e o perigo de dano decorrente da continuidade da ocupação irregular, mostra-se adequada a concessão da tutela de urgência para suspender novas vendas e construções e determinar medidas voltadas à regularização e implementação de infraestrutura básica.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão recorrida e conceder a tutela de urgência pleiteada na ação civil pública.

Tese de julgamento:
“1. O Município possui poder-dever constitucional de fiscalizar o parcelamento do solo urbano, respondendo pela omissão no exercício do poder de polícia urbanística quando tal inércia contribui para a consolidação de loteamentos irregulares.
2. A continuidade da ocupação irregular e a ausência de infraestrutura mínima caracterizam dano urbanístico e ambiental permanente, apto a justificar a concessão de tutela de urgência destinada a suspender novas vendas e construções e determinar medidas de regularização.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 30, VIII, e 225; L. nº 6.766/1979, art. 40; L. nº 6.938/1981, art. 14, §1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000790-87.2019.8.11.0011, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1008632-60.2024.8.11.0006, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1002343-68.2025.8.11.0009, indeferiu o pedido liminar formulado na petição inicial, o qual visava à suspensão imediata de novas vendas e construções em loteamento irregular, além da imposição de obrigação aos requeridos para apresentação de plano de regularização e execução de obras de infraestrutura no referido parcelamento do solo urbano.

O Agravante pretende a reforma a decisão agravada, ao argumento de que a omissão do Poder Público e a conduta irregular do particular têm gerado prejuízos contínuos e concretos à coletividade, impondo-se a concessão da tutela de urgência para estancar os danos decorrentes da consolidação de ocupação em loteamento irregular.

Alega que a área objeto da controvérsia está localizada à margem direita da Rodovia MT-320, no sentido Colíder a Nova Canaã do Norte, e foi identificada como irregular por meio do Inquérito Civil n. 67/2019, instaurado com base no SIMP n. 001029-027/2018, que constatou a ausência de infraestrutura mínima legalmente exigida, como rede de esgoto, fornecimento de água potável e pavimentação adequada.

Sustenta que o Município de Colíder, embora ciente da irregularidade e signatário de Termo de Ajustamento de Conduta anteriormente firmado para a adoção de providências relativas à regularização de loteamentos clandestinos, permaneceu inerte, descumprindo obrigações assumidas, o que configura omissão administrativa gravíssima.

Defende que a imposição de obrigações de não fazer (suspensão de novas vendas e construções) e de fazer (apresentação de plano de regularização) se mostram adequadas, proporcionais e reversíveis, não se confundindo com o mérito da ação, tampouco esgotando-o, sendo plenamente viável sua concessão em sede liminar, diante da relevância do direito tutelado.

Assevera a desnecessidade de dilação probatória para constatação de elementos já suficientemente demonstrados por farta documentação acostada à inicial, notadamente relatórios técnicos, imagens e peças de inquérito civil que evidenciam a realidade fática do parcelamento irregular e a omissão do ente municipal.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, para determinar a suspensão de novas vendas e construções no loteamento, bem como a apresentação de plano de regularização com cronograma e a execução de obras de infraestrutura básica.

O pedido de atribuição do efeito ativo não foi concedido, consoante decisão de id. 341935358.

Devidamente intimado, o Município de Colíder apresentou a sua contraminuta, levantando preliminarmente, o não conhecimento do recurso por supressão de instância, No mérito, rebateu os argumentos do recurso e, ao final, pugnou pelo seu improvimento (id. 344558396).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo provimento do agravo em tela, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando-se a adoção imediata de medidas aptas a conter a expansão do loteamento irregular e a assegurar a regularização e implementação da infraestrutura básica, nos termos postulados na ação civil pública. (id. 351374359).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão que,
nos autos da Ação Civil Pública nº 1002343-68.2025.8.11.0009, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial.

Denota-se dos autos, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência para compelir o Município de Colíder e o particular responsável pelo parcelamento a promoverem a regularização de loteamento situado à margem direita da Rodovia MT-320, sentido Colíder a Nova Canaã do Norte, bem como a implementarem infraestrutura urbana básica, consistente em pavimentação, drenagem pluvial, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, iluminação pública e demais equipamentos indispensáveis.

Consta dos autos que o Ministério Público instaurou inquérito civil para apurar a existência de loteamentos clandestinos no Município, tendo sido celebrado Termo de Ajustamento de Conduta com a municipalidade, voltado à estruturação de fiscalização e diagnóstico da realidade fundiária local. Todavia, segundo narrado, o Município não adotou providências eficazes para impedir a consolidação do parcelamento irregular, nem promoveu a regularização ou o exercício efetivo do poder de polícia urbanística.

Ato continuo, foi realizado a vistoria pelo
Parquet
, já no curso da demanda, evidenciou a persistência de graves irregularidades: ausência de pavimentação e drenagem, erosões nas vias, inexistência de rede pública de água e esgoto, iluminação precária, descarte irregular de resíduos, expansão de construções e indícios de intervenção em área de preservação permanente, demonstrando a continuidade e o agravamento do dano urbanístico e ambiental.

O Juízo de origem ao analisar o pedido de tutela de provisória de urgência, indeferiu-o, sob o fundamento de ausência de perigo de dano contemporâneo, considerando que o parcelamento irregular remonta a aproximadamente uma década, e de que a medida possuiria natureza satisfativa.

Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando a natureza contínua do dano urbanístico, a atualidade do risco e o dever constitucional do Município de exercer o controle do parcelamento do solo urbano.

Da preliminar de supressão de instância

O Município de Colíder em sua contraminuta, arguiu, preliminarmente, a suposta supressão de instância, sob o argumento de que o recurso estaria fundamentado em documentação nova.

Inicialmente, não prospera a preliminar de supressão de instância suscitada pelo ente municipal.

A juntada, em sede recursal, de elementos supervenientes destinados a evidenciar a continuidade e o agravamento do dano não configura inovação recursal indevida, tampouco amplia indevidamente o objeto da controvérsia. Ao contrário, tais elementos servem apenas como reforço argumentativo para demonstrar a atualidade do perigo alegado, circunstância particularmente relevante em demandas de natureza estrutural, urbanística e ambiental, nas quais o ilícito possui caráter continuado e se prolonga no tempo.

Nessas hipóteses, a dinâmica fática não permanece estática, sendo legítima a apresentação de informações atualizadas capazes de evidenciar a persistência ou agravamento da situação que ensejou a intervenção jurisdicional.

Ademais, verifica-se que a omissão do Município quanto ao dever de fiscalização e controle do parcelamento do solo urbano já se encontrava suficientemente demonstrada desde a propositura da demanda originária.

A documentação posteriormente acostada aos autos não introduz fato novo substancial, limitando-se a confirmar a permanência do quadro irregular previamente apontado. Não há, portanto, inovação da causa de pedir nem alteração do objeto litigioso, mas simples demonstração da continuidade do dano urbanístico e ambiental.

Nesse contexto, a análise desses elementos pelo órgão jurisdicional de segundo grau não implica violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, pois a matéria devolvida à apreciação do Tribunal permanece intrinsecamente vinculada ao objeto da decisão impugnada.

Sendo assim
rejeito
a questão prévia.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

Do mérito

A Constituição Federal, em seu art. 30, inciso VIII, atribui aos Municípios a competência para promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. Tal atribuição não constitui mera faculdade administrativa, mas verdadeiro poder-dever conferido ao ente municipal, destinado a assegurar o desenvolvimento urbano ordenado e a proteção do interesse coletivo.

O exercício dessa competência implica a obrigação de fiscalizar e coibir práticas que violem as normas urbanísticas, bem como de adotar medidas destinadas à regularização de situações irregulares quando verificada a inércia do responsável direto pelo empreendimento.

Nesse contexto, a Lei nº 6.766/1979, que disciplina o parcelamento do solo urbano, estabelece em seu art. 40 que, desatendida a notificação pelo loteador, poderá o Município promover a regularização do loteamento executado em desacordo com a legislação ou sem a devida licença administrativa.

A interpretação sistemática desse dispositivo revela que não se trata de simples prerrogativa administrativa, mas de obrigação jurídica voltada à preservação da ordem urbanística e à proteção dos adquirentes de lotes.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos revelam a persistência de graves irregularidades urbanísticas e ambientais no loteamento situado às margens da Rodovia MT-320, as quais evidenciam a continuidade do dano e a insuficiência de atuação administrativa eficaz.

As vistorias realizadas pelo Ministério Público identificaram, dentre outras anomalias, a inexistência de pavimentação das vias internas, ausência de sistema de drenagem pluvial adequado, presença de extensas erosões nas ruas decorrentes do escoamento irregular das águas, inexistência de rede pública de abastecimento de água potável e de sistema de esgotamento sanitário, iluminação pública precária, descarte irregular de resíduos sólidos em diversos pontos do loteamento, inexistência de identificação formal das vias e indicativos de intervenção em área de preservação permanente, além da continuidade da comercialização de lotes e da execução de novas construções sem a correspondente infraestrutura urbana mínima.

Esse conjunto de irregularidades demonstra que o parcelamento do solo foi implantado em desacordo com as exigências legais e sem observância dos padrões mínimos de urbanização previstos na legislação vigente, circunstância que não apenas compromete a ordem urbanística, mas também gera impactos ambientais relevantes e agrava progressivamente a situação fática, reforçando a necessidade de atuação jurisdicional destinada a conter a expansão da irregularidade e assegurar a adoção de medidas voltadas à regularização do empreendimento.

Assim, constatada a irregularidade do parcelamento e verificada a inércia do empreendedor, impõe-se ao Poder Público municipal a adoção de providências efetivas para impedir a consolidação da irregularidade e mitigar os danos decorrentes da ocupação desordenada.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido tal dever institucional do Município. Já se assentou que, embora o ente municipal não seja necessariamente o responsável direto pela implantação do loteamento irregular, possui obrigação de fiscalização e, diante da omissão do loteador, deve adotar medidas destinadas à regularização da área, respondendo de forma subsidiária pela sua própria inércia administrativa (TJMT, N.U 1000790-87.2019.8.11.0011, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 26/02/2025).

Em igual sentido, esta Corte reconheceu a responsabilidade solidária do Município, de natureza objetiva, quando verificada omissão no controle do uso e ocupação do solo urbano, atribuição diretamente vinculada à sua competência constitucional (N.U 1008632-60.2024.8.11.0006, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 16/12/2025).

Desta maneira, a matéria assume ainda maior relevância quando analisada sob a perspectiva ambiental. O art. 225 da Constituição Federal consagra o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O §3º do referido dispositivo estabelece a responsabilização daqueles que, direta ou indiretamente, causem danos ambientais.

No mesmo sentido, a Lei nº 6.938/81, ao tratar da Política Nacional do Meio Ambiente, consagra em seu art. 14, §1º, a responsabilidade objetiva e solidária pelos danos ambientais, fundada na teoria do risco integral.

Desse modo, ainda que o Município não tenha sido o agente direto da implantação do loteamento irregular, sua prolongada omissão no exercício do poder de polícia urbanística contribui para a consolidação de um núcleo urbano desprovido de infraestrutura mínima, com evidentes repercussões urbanísticas e ambientais.

Assim, a ausência de fiscalização efetiva, aliada à falta de medidas concretas destinadas a conter a expansão do parcelamento irregular, evidencia violação ao dever constitucional de controle do uso do solo urbano. A atuação tardia ou insuficiente do ente municipal favorece a consolidação de situações irregulares que, com o passar do tempo, se tornam mais complexas e onerosas de regularizar, transferindo à coletividade os custos sociais e ambientais decorrentes da ocupação desordenada do território.

Contato, ainda, depois da analisar com mais acuidade os autos, que não procede, igualmente, a alegação de inexistência de perigo de dano sob o argumento de que o parcelamento irregular remonta a aproximadamente uma década, já que em matéria urbanística e ambiental, a irregularidade possui natureza permanente, renovando-se continuamente enquanto persistirem as condições que a caracterizam.

Logo, o decurso do tempo, longe de afastar o risco, tende a agravá-lo, na medida em que a expansão da ocupação irregular amplia os impactos sobre a infraestrutura urbana, o meio ambiente e a organização territorial do Município.

Também não se sustenta a tese de que a medida deferida possuiria caráter satisfativo, haja vista que a providência judicial buscada não se confunde com o provimento final da demanda, limitando-se a assegurar medidas mínimas destinadas a impedir o agravamento do dano e preservar a utilidade do processo. Trata-se de providência compatível com o poder geral de cautela do Judiciário, especialmente em ações coletivas voltadas à tutela de direitos difusos, nas quais a atuação preventiva se revela instrumento essencial para evitar a consolidação de danos de difícil ou impossível reparação.

Diante desse quadro, mostram-se presentes os pressupostos necessários à intervenção jurisdicional, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada pelo dever constitucional e legal de atuação do Município no controle do parcelamento do solo urbano, e o perigo de dano, caracterizado pela continuidade da ocupação irregular e pela ausência de infraestrutura mínima no local. A manutenção da medida impugnada revela-se, portanto, adequada e necessária para impedir o agravamento da situação irregular até o julgamento definitivo da demanda.

Assim, reconhece-se que o Município Agravado detém verdadeiro poder-dever constitucional de promover o adequado ordenamento territorial e exercer fiscalização efetiva sobre o parcelamento do solo urbano, respondendo solidária e objetivamente quando sua omissão contribui para a consolidação de loteamentos irregulares e para a produção de danos urbanísticos e ambientais de natureza contínua.

Forte nessas razões, e sem delongas, REJEITO a questão prévia e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a fim de se reformar a decisão recorrida e conceder a tutela de urgência pleiteada na ação de base, determinando-se a suspensão de novas vendas e construções no loteamento e a adoção imediata de medidas aptas a conter a expansão do loteamento irregular e a assegurar a regularização e implementação da infraestrutura básica, nos termos postulados na ação civil pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026